Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-46.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002153-46.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: MARCELO TADEU MOREIRA GOES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLIC
O
.
PROFESSOR
. PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO/
TITULAÇÃO
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART.
9º
DA LEI MUNICIPAL Nº
2.164/2011
.
FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM PÓS-GRADUAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO NÃO ANALISADO PELO ENTE MUNICIPAL.
MUNICÍPIO NÃO PROVA FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E/OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
O
AUTOR. PAGAMENTO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LIMITE PRUDENCIAL
DE FOLHA DE PESSOAL ESTOURADO NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO DO SERVIDOR, SOBRETUDO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA. DEVIDOS.
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO TEMA
Nº
1.002. PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO.
QUANTO A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICA-
SE
O TEMA 810 DO STF, ATÉ 08/12/2021, APÓS, DIANTE DA EC Nº 113/20121, UTILIZAÇÃO DA SELIC. DE OFÍCIO, CORRIGE-SE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Pretende o Município/Apelante a reforma da sentença que condenou o Ente Municipal a pagar a remuneração concernente a
ascensão
funcional do Servidor/Apelado
para o nível III
contido no
plano de carreira
do magistério
.

O
Autor/Apela
do
, após regular habilitação em concurso público, passou a ocupar, a partir de
05/09/2011
, perante o Município de
Valença

o cargo
de Professor Nível I, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

O Servidor no ano de
2013, concluiu o curso de pós-graduação em docência do ensino superior na Faculdade Montenegro, conforme faz prova documento
de ID 55414073
.

A
Lei Municipal nº 2.164 de 04 de maio de 2011 – dispõe sobre o Plano de Cargo e Carreira dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Valença -
p
revê que os cargos de Professor serão distribuídos na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação e em Classes.

Diante da formação acadêmica com pós-graduação o Apelado requereu (ID 55414073) perante a Secretaria Municipal de Educação, em 21/01/2021, a progressão funcional por avanço vertical na carreira de professor, do nível II para o nível III, sem obter resposta da Administração.

O
Município de Valença-BA não nega o direito do Servidor de progredir verticalmente na carreira, apenas, diz que não implementou o nível requerido, em razão de encontrar-se com os gastos com pessoal acima do limite permitido.

A
progressão pleiteada possui amparo em texto de lei, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela Administração Pública, quando devidamente provocado não contrariando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito menos afronta ao art. 169, §1º, da CF, eis que
o entendimento pacificado do
STJ
é
de que não incidem as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) sobre as despesas com pessoal quando decorrerem de decisões judiciais.

O
Município de Valença

foi condenado
a paga
r
honorários advocatícios
em favor da
Defensoria Pública,
também, não merece qualquer retoque o decisum, eis que se

encontra em
harmonia
com o quanto decidido no Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ,
T
ema 1.002
, in verbis:
“1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
;”

DE OFÍCIO
, aplico os consectários legais para incidir j
uros e correções nos termos do Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS). Porém, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021
,
a apuração do débito se dará unicamente pela
Taxa SELIC
, mensalmente e de forma simples
.

Majora-se os
honorários
advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002153-46.2022.8.05.0271
, de
Valença
-BA
, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e Apelado
MARCELO TADEU MOREIRA GÓES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO
,
por conseguinte,
DE OFÍCIO
aplicar os consectários legais com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir da publicação da EC nº 113/21
, a apuração do débito se dará unicamente pela
Taxa SELIC,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11